Tribunal: TJDFT
Processo: 0727790-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DA LEI No 9656/98. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM. RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consta da lista de cobertura obrigatória editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS o tratamento oncológico.
2. A ANS estimula melhorias na assistência oncológica, propondo e implementando medidas junto ao setor de planos de saúde para prevenir e tratar a doença, a exemplo do Projeto OncoRede, do qual faz parte a operadora de plano de saúde, ora recorrente
3. A comprovação de que o tratamento do câncer que acomete o beneficiário do plano de saúde tem que ser feito com a administração do fármaco “Zytiga 500mg” evidencia a imprescindibilidade do tratamento prescrito pelo médico à manutenção da vida do autor.
4. A inexistência de previsão de disponibilização do referido medicamento no contrato não pode servir, por si só, como motivo para afastar a cobertura do serviço, por encontrar limites no direito fundamental da dignidade humana e na proteção à vida, garantidos constitucionalmente (art. 1o, III e 5o, caput, CF). Precedentes do STJ.
5. O desgaste a que foi submetido o autor no momento em que se encontra com sua integridade física abalada, com alto risco de piora, evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.
6. A fixação do valor da indenização deve considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando as condições econômicas das partes e o dano causado, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida.
6.1 Na hipótese dos autos, o valor arbitrado mostra-se razoável.
7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.